Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A da decisão que, nos autos da liquidação de sentença requerida por CLEIDE MARIA DA SILVA e OUTROS (processo n.o 0048055-22.2014.8.07.0001), homologou os cálculos da Contadoria e julgou extinta a fase de liquidação. Em suas razões, o agravante/executado alega, em suma, erro de cálculo e excesso de execução, em razão da inclusão de expurgos inflacionário posteriores, da não utilização dos índices de poupança ou, subsidiariamente, do índice inflacionário de 10,14% (dez vírgula catorze por cento) para o mês de fevereiro de 1989, para atualização monetária do débito, e da correção mensal apurada a cada diferença mês a mês. Sustenta ainda a necessidade de suspensão do processo, em razão do acordo celebrado entre o IDEC e a FREBABAN e homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu conhecimento e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 13475597 e 13475598. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. No caso dos autos, onde existe um título judicial a ser satisfeito, sobreleva-se a imposição de reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão inaudita altera pars do excepcional efeito suspensivo ao recurso. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir o excepcional efeito suspensivo pleiteado, pois, em sintonia com os termos do posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.392.245/DF e em observância à segurança e estabilização das relações jurídicas, impõe-se a “inclusão de expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subseqüente”. Assim, ao que tudo indica, foram utilizados, corretamente, pela Contadoria Judicial, os parâmetros judiciais fixados para os cálculos dos expurgos inflacionários posteriores a janeiro de 1989. Ademais, tais questões não comportam rediscussão neste momento processual e impõe maior aprofundamento, inclusive quanto aos valores em discussão, o que só pode ser prudentemente realizado com o regular contraditório. Por fim, quanto ao noticiado acordo, impõe-se destacar que o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE n.o 632.212/SP, em decisão publicada no dia 12/4/2019, revogou a determinação de suspensão dos processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença que digam respeito aos expurgos inflacionários referentes ao Plano “Collor II”. Dessa forma, neste juízo sumário de probabilidade, as alegações trazidas devem submeter-se ao prestígio da ampla defesa, a fim de melhor visualizar o enquadramento dos fatos expostos, porquanto não existirem elementos cabais e evidentes para concessão inaudita altera pars do efeito suspensivo. Destarte, ausente, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.